Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018223-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0096-65 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EUNICE LUCAS DA SILVA - CPF: 459.504.311-20 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), LOUISTELSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 411.226.071-72 (APELADO), LOUISTELSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 411.226.071-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL: ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCLUSÃO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE – AMS - INCLUSÃO DE GENITORA DO FUNCIONÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA NA SENTENÇA – QUESTÃO DECIDIDA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 5 (RESP 1.799.343/SP) – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Se o benefício

buscado pelos autores apelados foi instituído em Convenção Coletiva de Trabalho, evidencia-se a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o litígio, conforme posição sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência no 5 (REsp no 1.799.343/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2020), que definiu tese para os efeitos do art. 947, § 3o, do CPC. Recurso provido para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Comum consequente determinação do envio dos autos à Justiça Especializada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Petrobrás Distribuidora S/A., contra sentença que na Ação de Obrigação de Fazer movida por
Eunice Lucas Louistelson da Silva e Moreira da Silva,
julgou procedente o pedido para condenar a apelante a obrigação de incluir

a apelada
Eunice
como dependente de seu filho
Louistelson,
no programa A M S – Assistência Multidisciplinar de Saúde.

Aduzem que pelo fato do
apelado Louistelson
ser empregado da apelante há cerca de 20 anos, enquanto curador de sua genitora Eunice, também apelada, postulou por sua inclusão como dependente no programa de saúde MAS, notadamente frente a patologia apresentada porquanto é portadora de Alzheimer em fase avançada.

Em preliminar, sustenta a incompetência absoluta da Justiça estadual para processar a presente ação, porque o programa denominado Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) decorre de Acordo Coletivo de Trabalho instituído em favor do Contrato de Trabalho do apelado Louistelson com a recorrente. De modo que é da Justiça Federal do Trabalho a competência para dirimir a controvérsia, nos termos do disposto no artigo 114 da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 8.984/95.

Assegura que se trata de benefício previsto em acordo coletivo de trabalho formalizado entre a
Petrobrás
e o Sindicato da classe de trabalhadores da recorrente da qual o apelado
Louistelson
faz parte, cuja cobertura é vinculada e delimitada à pessoa jurídica da apelante que é responsável por sua gerência e custeio.

Afirma que não é plano de saúde tradicional, não tem finalidade lucrativa, não decorre de lei, se trata de benefício ligado ao contrato de trabalho de caráter privado, cujos parâmetros de adesão estão previstos nas normas internas e acordos coletivos, em especial ao Departamento de Gestão de Pessoas da Petrobrás - Código de Registro no 36687-1.

Postula seja acolhida a preliminar, para que nos termos do art. 64, §1o e §3o, do Código de Processo Civil, sejam os presentes autos remetidos à Justiça Federal do Trabalho do Estado de Mato Grosso – Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região - MT, por ser o órgão judiciário e juízo competente para processar e julgar o feito.

No mérito, assevera que a Cláusula 7a do Regulamento da Assistência Multidisciplinar da Saúde -MAS (ID 19724347) é expresso em estabelecer o rol de possíveis dependentes, do qual não se enquadram os curatelados ou tutelados no rol de beneficiários dependentes.

Sustenta que a Apelada Eunice Lucas da Silva não faz jus ao benefício pretendido, porque referida cláusula não inclui os tutelados no rol de beneficiários dependentes elegíveis à AMS, máxime porque a cláusula 16a estende o benefício aos filhos ou enteados do empregado, o que não é o caso em exame, porque se trata da mãe de Louistelson.

Destaca a impossibilidade de equiparar a mãe de
Louistelson
como se sua filha ou enteada fosse, máxime porque a invocada Cláusula 16a do instrumento não permite a inversão dos papeis em que o “filho passa a ser pai da mãe incapaz”, como entendido na sentença recorrida.

Ressalta que a ampliação dos benefícios e cláusulas do programa AMS, porque oriundo de acordo coletivo de trabalho, precisa ser respeitado como contratado, caso em que não cabe a terceiros modificar as regras nele previstas, sob pena de violar o disposto no artigo 7o, inciso XXVI da CF, acerca do cumprimento dos acordos coletivos.

Reforça a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porque se trata de contrato de autogestão da recorrente, nos termos da Súmula 608 do STJ.

Acentua que a relação jurídica existente entre os planos de custeios e de benefícios com seus participantes é de caráter estatutário, regulada pelas Leis Complementares nos 108 e 109/2001, caso em

que apenas em caráter subsidiário, aplicam-se a legislação previdenciária e civil, caracterizado, portanto, como de autogestão que não atrai demais normas como o CDC.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça estadual com a remessa do feito à Justiça Federal e se ultrapassada, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de obrigação de fazer.

Intimados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões (ID 49247501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer movida por
EUNICE LUCAS DA SILVA e LOUISTELSON MOREIRA DA SILVA
, em desfavor da
Petrobrás Distribuidora S.A,
a fim de determinar a requerida, ora apelante, a inclusão da Sra.
Eunice
como dependente de
Louistelson,
no plano de Assistência Multidisciplinar de Saúde AMS, oferecido em favor dos funcionários.

A preliminar de incompetência da justiça comum foi rejeitada na sentença impugnada ao fundamento de que “
o

funcionário da ré, filho da autora e seu curador, não discute o acordo coletivo, tampouco a homologação”,
caso em que
“o pedido é para inclusão da autora no referido benefício, por ser incapaz e curatelada do funcionário”
, cuja matéria

não se relaciona à competência especializada da Justiça do Trabalho.

Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando se trata de plano de saúde de autogestão empresarial,
instituído por meio de convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho,
a competência é da Justiça Especializada.

Nos termos da Resolução normativa RN n° 137/2006, a
autogestão
é modalidade de administração de planos de saúde na qual pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins econômicos, bem como associação ou fundações sem fins econômicos instituem e administram, com exclusão de qualquer outro objeto social e sem finalidade lucrativa,
planos de assistência à saúde destinados, exclusivamente, a empregados ativos, aposentados, pensionistas ou ex-empregados,
de uma ou mais empresas ou, ainda,
a participantes e dependentes de associações de pessoas físicas ou jurídicas
, fundações, sindicatos, entidades de classes profissionais ou assemelhados e seus dependentes.

Assim, como pedido deduzido em juízo é formulado exclusivamente contra entidade que organiza plano de assistência na modalidade de autogestão empresarial, sendo operada pela própria empresa contratante do trabalhador, a competência é da Justiça especializada.

Com efeito, a controvérsia ganhou enfrentamento recente pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC no 5,
para consolidar o entendimento vinculante de que, independentemente da existência de norma acerca da assistência à saúde em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário, mesmo trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador, e operadora de plano de saúde,
exceto quando este é organizado na modalidade autogestão empresarial e operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho.

A tese firmada no IAC no5 é a seguinte:

“Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial,
exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo
, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador”.

Nesse sentido, destacam-se decisões monocráticas recentemente proferidas em casos análogos, em que, inclusive, a Petrobrás, ora apelante, figurou como parte.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR À SAÚDE - AMS. PLANO OPERADO PELA PETROBRAS S/A. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IAC 5/STJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, na qual requer o custeio de tratamento médico prescrito.

2. Compete à Justiça do Trabalho julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, porque tal circunstância vincula o benefício ao contrato individual de trabalho e atrai a incidência da regra insculpida no art. 1o da Lei 8.984/95 (Tema IAC 5 do STJ).

3. Recurso especial conhecido e provido.

DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, fundamentado, exclusivamente, nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Recurso especial interposto em: 03/09/2019
.

Ação: de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ORIVALDO DA SILVA, em face da recorrente, alegando, em síntese, que é beneficiário de assistência à saúde oferecida pela requerida, denominado AMS - Assistência Multidisciplinar de Saúde, e que houve o descredenciamento de rede hospitalar, o que o impossibilitou de dar continuidade ao tratamento necessário a sua doença.

Sentença: julgou procedente o pedido para, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, condenar a requerida no custeamento de tratamento médico com hemodiafiltração online com máquina Cordiax 5008s Fresenius na Clínica Humanitas Assistência Médica Integral em Saúde, conforme prescrição médica.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos termos da seguinte ementa:

PROGRAMA DE ASSISTENCIA MULTIDISCIPLINARDE SAÚDE (AMS) - Contrato regulado por convenção coletiva de trabalho - Conflito de saúde suplementar em serviços de autogestão prestados por empregadora ao seus empregados - Matéria de competência da Justiça Comum Estadual -
Modificação da orientação da jurisprudência do STJ, com imediatos reflexos nesta Corte Revisora Realização de hemodiálise em clínica não credenciada ? Não demonstração de equivalência dos centros de hemodiálise da ré em relação àquele descredenciado - Tratamento que não pode ser interrompido - Sentença mantida - Recurso desprovido.

(e-STJ, fls. 348) Recurso especial: alega violação dos arts. 3°, § 2°, Lei n° 8.078/1990, e 625 da CLT, e da Lei 8.984/1995.
Requer a declinação da competência para a Justiça do Trabalho.

Admissibilidade: o recurso foi admitido na origem pelo TJ/SP.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

- Julgamento: CPC/15.

- Da justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde de autogestão empresarial quando o benefício

for instituído em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva (Súmula 568/STJ) O Tribunal de origem declarou a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento da demanda
. Asseverou que nada obstante tratar-se de direito previsto em convenção coletiva de trabalho, prepondera no conflito o direito comum à saúde, de natureza privada, envolvendo os serviços de cobertura contemplados na norma, a exemplo dos planos de saúde contratados com as operadoras de saúde, razão pela qual a Justiça Comum Estadual seria a competente para análise do pedido.

No entanto, a 2a Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.799.343/SP (IAC 5/STJ), em 11/03/2020, DJe 18/03/2020, uniformizou a seguinte tese acerca da justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho:

Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador.

Dessa forma, diante do fato de se tratar de plano de saúde de autogestão empresarial e o benefício ter sido instituído por meio de acordo coletivo de trabalho impõe-se declarar a competência da Justiça do Trabalho, isso porque esta circunstância vincula o benefício ao contrato individual de trabalho e atrai a incidência da regra insculpida no art. 1o da Lei 8.984/95.

Com efeito, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte. Aplica-se, portanto, a Súmula 568/STJ no particular.

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e, DOU-LHE PROVIMENTO, para declinar da competência para a Justiça do Trabalho, anulando o processo a partir da sentença, mantida a eficácia dos atos processuais anteriores à sentença (inclusive a antecipação de tutela), ad referendum do juízo competente (cf. art. 64, § 4o, do CPC/2015).

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2020. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(Ministra NANCY ANDRIGHI, 04/06/2020)

Igualmente, destaca-se o fundamento do voto da e. Ministra Nancy Andrighi no EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.799.343 - SP (2018/0301672-7), ao prover parcialmente os declaratórios apenas para redefinir o termo, onde se lê “instituído”, leia-se “regulado”:

“...
Com efeito, de acordo com o entendimento deste colegiado, refletido nos julgados mencionados nos fundamentos do voto condutor do acórdão embargado (CC 157.664/SP, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe de 25/05/2018; REsp 1.695.986/SP, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)
, a única hipótese em que a competência não será da Justiça Comum mas da Justiça do Trabalho é aquela em que a regulação do plano de saúde de autogestão é feita pelo contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, como sói acontecer, por exemplo, com os empregados da Petrobrás, em relação ao benefício de assistência à saúde AMS, porquanto, em circunstâncias como essa, a solução da lide esbarra na discussão sobre o próprio instrumento que rege a relação empregatícia ou nos direitos trabalhistas a ele relacionados.”

No mesmo sentido, destaca-se o
RECURSO ESPECIAL No 1.827.979 - BA
(2019/0216192-9) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 26-03-2020;
RECURSO ESPECIAL No 1.775.306 - BA
(2018/0277603-5), RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 30-03-2020;
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 165.011
- BA (2019/0100593-8), RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, julgado em 20-03-2020;
RECURSO ESPECIAL No 1.833.351 - RJ
(2019/0249625-0), RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO, julgado em 08-11-2019.

De igual modo, o entendimento já é seguido pelo Tribunal Paulista:

“PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Decisão que acolheu preliminar de incompetência absoluta, determinando a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho - Inconformismo da autora – Inadmissibilidade - Demandante é beneficiária de plano de saúde de autogestão oferecido aos empregados da ECT -
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como benefício instituído em acordo coletivo de trabalho –
Demanda que busca a permanência da genitora como beneficiária do mesmo plano - Aplicação da tese no 5 firmada em julgamento de Incidente de Assunção de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça - Competência da Justiça do Trabalho - Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2107903-65.2020.8.26.0000; Relator: Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

“Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que acolheu preliminar de incompetência absoluta, determinando a redistribuição do feito à Justiça do Trabalho.
Inconformismo da autora. Não acolhimento. Demandante é beneficiária dependente de plano de saúde de autogestão oferecido aos empregados da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como benefício instituído em acordo coletivo de trabalho. Aplicação da tese no 5 firmada em julgamento de Incidente de Assunção de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça. Competência da Justiça do Trabalho confirmada. Tutela de urgência anteriormente concedida que se conserva nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido, com observação.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2079379-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Posto isso, com o contorno definido em sede de Incidente de Assunção de Competência no 5, é caso de acolher a preliminar suscitada pela apelante
Petrobrás Distribuidora S.A,
a fim de declinar da competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação de obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020